Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706412-84.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA FERREIRA DA SILVA APELADO: TATIANE SANTOS SOUZA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Apelada. Na mesma oportunidade, diante do pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, fica ainda intimada a parte Apelante para no mesmo prazo acostar aos autos cópia do seu contracheque atualizado. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora